Tribunal: CARF
Processo: 13804.001582/2001-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001582/2001-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.828 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SIEMENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para determinar à unidade de origem que elabore relatório definitivo
sobre o pretenso crédito da contribuinte, devendo cotejar todos os documentos apresentados por
ela, e se entender necessário solicitar novos em prazo não inferior a 30 (trinta) dias. Após, vista
pelo prazo de 30 (trinta) dias para manifestação da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Jucileia de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentada pela contribuinte que assim constou
no relatório DRJ:
A interessada protocolizou, em 10/07/2001, pedido de ressarcimento de crédito
presumido de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no valor de
R$ 200.000,00 (fl. 02), referente ao primeiro trimestre-calendário de
2001, instruído com a documentação pertinente, com fulcro na Lei no
9.363, de 13 de dezembro de 1996.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001582/2001-27
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001582/2001-27

Instrui o processo o pedido de compensação à fl. 06.
Em Despacho Decisório às fls. 445/449, com data de 28/06/2006, a
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo,
SP, indeferiu a solicitação no montante de R$ 200.000,00, por falta de
apresentação dos livros de apuração do IPI ou de memórias de cálculo
transcritas no livro Diário, e, também, em virtude do nãoatendimento de
termo de intimação, por força da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
art. 40, e, conseqüentemente, não homologou a compensação declarada.
Inconformada com a decisão administrativa de cujo teor teve ciência em
29/06/2006, conforme registro de ciência no autos (fl. 451), a
contribuinte ofereceu, em 24/07/2006, a manifestação de inconformidade
às fls. 452/459, subscrita pelo procurador da pessoa jurídica, Sr. Edmar
Morelli, conforme instrumento legal à fl. 466, em que, em síntese, argúi
que: a) o pedido foi indeferido, sem exame aprofundado, pelo único
motivo de que a prorrogação de prazo para a apresentação do livro de
apuração do IPI, de cinco dias, não fora concedida pela autoridade fiscal
em razão da iminência da homologação tácita da compensação efetuada;
b) a decisão foi proferida açodadamente, com o fito de impedir a
consumação do prazo de homologação tácita da compensação; c) há
manifesta contradição entre a decisão proferida e a respectiva ementa,
pois a referência a insumos não contemplados pela legislação (produtos
não tributados ou de pessoas físicas, entre outros, o que não se aplica à
requerente) não tem nenhuma relação com a causa do indeferimento, que
é a falta de concessão de prorrogação de prazo para a apresentação do
aludido livro fiscal; d) o despacho decisório é nulo por manifesto
cerceamento do direito de defesa; e) conforme o art. 71 da MP no 2.158-
35, de 2001, os prazos para intimação são de 20 (vinte) dias, mas foi
estipulado o prazo de 10 anos com a negação da prorrogação, sendo que
os prazos para intimação não são peremptórios e a exigência em
particular pode ter constituído um artifício para contornar o prazo de
homologação tácita; f) enfim, o livro fiscal foi recebido na repartição em
27/06/2006, antes, portanto, da emissão do despacho decisório; g)
embora com a cópia do livro fiscal anexada à manifestação seja possível
dirimir a questão, por cautela, é requerida a realização de diligência para
a análise do benefício fiscal segundo quesitos formulados; h) por fim, o
despacho decisório deve ser afastado, reconhecido o direito ao
ressarcimento e homologada a compensação correspondente.
Em 13/04/2007, foi proferido pela 2a Turma de Julgamento da DRJ/RPO
o Acórdão no 14-15.492 (fls. 487/490) com a seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NÃO-ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO
PARA APRESENTAÇÂO DE LIVRO FISCAL. CONSEQÜÊNCIAS.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001582/2001-27

Indefere-se o pedido de ressarcimento se não for atendido o prazo estipulado para o
fornecimento de informações importantes contidas em livro fiscal, sendo o
arquivamento o destino do processo.
Solicitação Indeferida”
Com a oposição do recurso voluntário (fls. 493/499) pela interessada, foi prolatado, em
26/06/2012, o Acórdão no 3302-01.643 (fls. 516/524) pela 2o Turma Ordinária da 3a
Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), com a anulação do
julgado da DRJ/RPO, em virtude de falta de análise das cópias do Livro Registro de
Apuração do IPI (Modelo 8) apresentadas pela requerente na manifestação de
inconformidade.
(...)
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PROVAS
ADICIONAIS.
PRECLUSÃO TEMPORAL.
Tendo em vista a superveniência da preclusão temporal, é rejeitado o pedido de
produção probatória em diligência, pois o momento propício para a defesa cabal é o da
oferta da peça de contestação

Irresignada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário querendo reforma em
síntese que seja procedentes seu pleito repisando os mesmo argumentos em sua defesa para DRJ.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
A contribuinte requer o ressarcimento decorrente do crédito presumido do IPI,
ocorre que durante a marcha processual a fiscalização assim assentou em e-fl. 446 e seguintes:
O contribuinte anexou ao processo, dentre outros documentos, a planilha de cálculo do
crédito presumido de IPI do 1° trimestre de 2001 (fl. 05), a planilha das exportações
diretas do 1° trimestre de 2001 (fls. 08\a 16), a cópia do Livro de Apuração do IPI do 1°
trimestre de 2001 da Siemens Jundiaí (fls. 17 a 25), a cópia do Registro de Apuração do
IPI da filial 12 referente ao 10 trimestre de 2001 (fls. 26 a 70), a cópia do Registro de
Apuração do IPI da filial 2 referente ao 1° trimestre de 2001 (fls. 76 a 128), a cópia
autenticada da procuraçãO (fl. 151), a cópia da publicação no D.O.E. da Ata da
Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 24 de setembro de 1996 (fl. 152), a
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.828 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001582/2001-27

cópia autenticada da 9a Alterção de Contrato Social, arquivada na JUCESP em 01/11/00
(fls. 153a 159) e as copias do Registro de Apuração do IPI e do Livro de Apuração, do
IPI da Siemenà Rio de Janeiro referente ao 10 trimestre de 2001 (fls. 247 a 282). \

(...)
Em cumprimento do artigo 9°, combinado com o artigo 7°, incisos 1, 11 e III da Ordem
de Serviço SRRFO8 n° 008, o contribuinte foi intimado a apresentar os Livros Registro
de Apuração do IPI, modelo 8, onde constem os lançamentos do crédito presumido do
IPI referente ao 1° trimestre de 2001 e o respecti o estorno do crédito solicitado
Fato que a contribuinte apresentou os livros fora do prazo, no entanto, a DRJ
compreendeu que houve preclusão e por tal razão não deveria ser apreciado o pleito diante da
ausência de provas.
Pois bem! Sobre o tema o CARF assentou a súmula 162, vejamos:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Ainda o art. 14, do Dec. 70235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Dessa forma o feito merece ser convertido em diligência, tendo em vista que a
contribuinte cumpriu com todas as exigências da fiscalização e apresentou os documentos
anteriormente a sua manifestação de inconformidade.
A unidade deve elaborar relatório definitivo sobre o pretenso crédito da
contribuinte, devendo cotejar todos os documentos apresentados por ela, e se entender necessário
solicitar novos em prazo não inferior a 30 (trinta) dias.
Após, vista pelo prazo de 30 (trinta) dias para impugnação da contribuinte

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 603
DF CARF MF
Original